Tribunal: STF
Processo: RE 1276107
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS -LEIS 2303/86, 2445/88 E 2449/88. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA POR MEIO DE DECRETO-LEI. IMPRESTABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS -LEIS 2.445 E 2.449 DE 1.988 PARA O RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE DECRETO-LEI EXPEDIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CF/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA SELIC. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Anteriormente à Constituição de 1.988 a contribuição ao PIS não tinha natureza tributária, sendo perfeitamente admissível que a alteração de sua alíquota se desse por meio de Decreto-lei, segundo a inteligência do artigo 3° da LC 7/70. 2. A LC 7/70 foi integrada por meio do Decreto -Lei 2.303/86, que previu, em seu artigo 33, que "As entidades de fins não lucrativos, que tenham empregados assim definidos pela legislação trabalhista, continuarão a contribuir para o Programa de Integração Social (PIS) à alíquota de 1% (um por cento), incidente sobre a folha de pagamento". 3. 0 estabelecimento da alíquota, à época, por meio de Decreto-lei era perfeitamente consoante com o ordenamento constitucional, como já decidiu o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que "não se pode utilizar, como pretende a autora, por analogia, os fundamentos consignados na declaração de inconstitucionalidade dos Decretos -Leis n° 2.445 e 2.449, de 1988, para declarar inconstitucional o Decreto n° 2.052/83" (RESP 776910, Relator Ministro José Delgado). 4. Não se há de tomar de empréstimo a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos -Leis n.s 2.445 e 2.449 de 1.988, para o reconhecimento de vício de Decreto -Lei expedido em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1.988. 5. No que diz respeito à forma de atualização monetária da dívida, a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para que a utilização da SELIC a partir de janeiro de 1.996 se faça como indexador de correção monetária e também compreenda os juros, afastada, assim, a incidência do artigo 167, do CTN. 6. Verba honorária ajustada ao caso concreto. 7. Apelação da parte autora a que se nega provimento. Remessa oficial e apelo da União Federal parcialmente providos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 150, I, da CF. Sustenta, em essência, que “não havia regulamentação adequada a instituir a contribuição ao PIS das entidades sem fins lucrativos, portanto, tudo o que fora recolhido até a edição da Medida Provisória 1.212/95 é indevido e deve ser restituído”. 
    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.728.113), em decisão assim ementada:
    “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. PIS. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 3º, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 7/70. RESOLUÇÃO CMN/BACEN N. 174/71. ART. 33, DO DECRETO–LEI Nº 2.303/86. ILEGALIDADES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (ART. 932, IV E V, CPC/2015 C/C ART. 255, § 4º, II E III, RISTJ).” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator